Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0719040-54.2020.8.07.0001 APELANTE: PAULA MOREIRA FELIX COSTA APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULA MOREIRA FÉLIX COSTA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais feito em desfavor de GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, condenando-a, assim, ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Nas razões de apelação (id 22044544), é defendido, basicamente, que o apelado deve ser responsabilizado pelos comentários vistos na página do site que contém a notícia impugnada, na medida em que teria havido um “transbordamento do direito de expressão, de informação, de pensamento para a esfera do abuso desses direitos pelas centenas de ilicitudes, cuja fiscalização é de responsabilidade da apelada”. Continua: “Requer também que os comentários sejam equiparados aos comentários de comentaristas, haja vista ser parte integrante do produto oferecido e atrair boa parte dos consumidores, muitos interessados somente no título e nos famigerados comentários” (id 22044544 - p. 9). Postula, assim, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a violação aos seus direitos da personalidade. Contrarrazões à id. 22044556, em que pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e pela existência de inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença. Intimada a apelante nos termos do art. 10 do CPC, a parte se manifestou pelo reconhecimento do requisito da dialeticidade recursal (id. 24671185). É o relato do necessário. DECIDO. A despeito das razões recursais, observo que a presente apelação não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença e, também, apresentou inovação em sede recursal, sendo hipótese de não conhecimento em decisão monocrática desta relatoria, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Enquanto a inicial impugnou a matéria jornalística em si publicada pela parte Requerida, sob o fundamento de que esta teria maculado a imagem da autora perante a coletividade – tendo o d. Juízo a quo fundamentado a decisão no sentido que “a publicação indigitada representa legítimo exercício do direito constitucional de livre expressão de pensamento, opinião e informação” (id 22044539 - p. 2) –, as razões da apelação se limitaram a aduzir sobre danos à sua personalidade advindos dos comentários de terceiros decorrentes da reportagem veiculada pela apelada. O d. Juízo a quo em momento algum analisou o teor das mensagens postadas por terceiros, pois não foi objeto da causa de pedir. Ademais, no recurso de apelação, a apelante sequer rebate os fundamentos elencados no decisum, razão pela qual não restou observado o que o preconiza o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 2. É inepta a apelação quando as razões expostas são mera cópia da petição inicial. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, diante da ausência de impugnação específica aos termos da sentença, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1289518, 07023936420198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1273233, 00171705420168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator